Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. VALIDADE QUANTO AOS JUROS DE MORA. ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido inicial para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 205.556,31 (duzentos e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) até 1/1/2019. 1.1. Após o julgamento da apelação pelo improvimento do recurso, o recorrente então interpôs recurso especial discutindo a impropriedade da fixação dos juros de mora em 0,5% ao mês. 1.2. Retornam os autos do gabinete da Presidência deste Tribunal, em atenção ao artigo 1.030, inciso II, do CPC, para verificar suposta divergência entre o acórdão proferido no julgamento da apelação e o decidido pela Corte Superior no Recurso Especial 1495146, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905).
2. No julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal entende que permanece hígido o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 no que se refere aos juros de mora aplicáveis às dívidas não tributárias. 2.1. O mesmo entendimento foi repetido pelo STJ no Recurso Especial 1495146, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905).
3. Assim, os juros de mora devem incidir segundo o índice da caderneta de poupança, conforme disposto no 12 da Lei n. 8.177/91.
4. Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, II, do CPC, acórdão proferido no julgamento de apelação reformado na parte que determinou a incidência de juros de mora em 0,5%, para que sejam aplicados à hipótese dos autos os juros utilizados na caderneta de poupança, conforme a variação da Taxa Referencial - TR.
5. Recurso parcialmente provido.